Tribunal: STF
Processo: HC 214073
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator negou provimento ao RHC nº 158.426/PI.



     



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Parnaíba/PI, acolhendo representação da autoridade policial, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 26 de fevereiro de 2021, ante a suposta prática do crime do art. 121, § 2º, inc. VI, combinado com o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (tentativa de feminicídio). Em 16 de março de 2021, recebeu a denúncia, seguindo-se a pronúncia, em 28 de julho seguinte.



     



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o recurso em habeas corpus no STJ. 



     



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Dizem inobservados os arts. 312 do Código de Processo Penal e 93, inc. IX, da Constituição da República. Afirmam não haver prova do crime. Ressaltam incabível a custódia baseada em meras suposições ou juízo de reprovabilidade. 



    5. Requerem, em âmbito liminar, o afastamento da prisão. Buscam, no mérito, a confirmação da providência.



     



    É o relatório.



    Decido.



     



    6. O habeas corpus foi impetrado contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual negou provimento ao RHC 158.426/PI. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (art. 102, inc. I, al. “i”, da CF). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 



     



    7. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Não é, contudo, o caso dos autos.



     



    8. Eis os principais trechos da decisão mediante a qual imposta a prisão do paciente (e-doc. 5, p. 2): 



    “(...) De acordo com o apurado nas investigações, as quais levaram à instauração do inquérito Policial n° 207/2021, no die 6 de janeiro de 2021, por voltadas 14:50 horas, LAISA VIEIRA MARTINS foi vitima de tentativa de feminicídio, tendo como principal suspeito o investigado Júnio Ribeiro de Carvalho, seu ex-namorado, com quem manteve um relacionamento por cerca de 02 anos. Em depoimento prestado perante a Autoridade Policial a vitima relatou que na data e hora mencionada ao se deslocar para o seu local de trabalho, percebeu que Júnio estava lhe seguindo, e que em dado momento ele propositalmente colidiu em sua motocicleta vindo a vitima a cair no chão, percebeu que estava sangrando nas costas, foi socorrida por populares e levada ao Hospital, submetendo-se a exames e cirurgia. Diante da presença de populares o investigado empreendeu fuga e no local foi apreendida a faca utilizada e objetos do suspeito, sendo levados para a Central de Flagrantes de Parnaíba/Pl. 



    A vítima relatou também que estava se sentindo ameaçada por Júnio, vez que quando romperam o relacionamento ele teria afirmado que um dos dois teriam que sair da cidade, o que restou numa discussão onde ele quebrou um prato na parede. 



    (...) 



    Nesse sentido, o modus operandi atribuído ao investigado é revelador de alta periculosidade, na medida em que demonstra sentimento de posse em relação à vitima, vez que não vem aceitando o término do relacionamento e assim lhe perseguindo, culminando com a ato investigado nestes autos. 



    2 - a garantia da aplicação da lei penal - Pondera-se a possibilidade de o agente se afastar do distrito da culpa, impedindo seu sumiço ou mesmo o seu não comparecimento aos atos processuais subsequentes, ainda mais porque, conforme se apura da investigação, o representado, após a suposta pratica do crime empreendeu fuga, demonstrando concretamente que, havendo oportunidade, não se submeterá às possíveis reprimendas que a persecução penal possa lhe impor. 



    Sem duvida, a constrição cautelar é igualmente medida necessária como forma de preservar a integridade da vitima, a luz dos seus direitos fundamentais constitucionalmente assegurados e da presunção de vulnerabilidade da mulher trazida a nós pela própria história de nosso país, implicando ao Estado a necessidade de oferecer proteção especial e adequada, objetivando coibir com rigor a violência sofrida pela mulher pelo fato do seu gênero. 



    Sendo assim, amplamente demonstrada a insuficiência da aplicação de outras medidas cautelares, imprescindível para a ordem pública, para garantia da aplicação da lei penal e para proteção da vítima, a prisão preventiva, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal(...).” (grifos nossos).



    9. O Juízo, ao determinar a custódia, frisou a presença de materialidade e indícios de autoria do crime. Destacou ter a vítima confirmado que o paciente estava lhe perseguindo e que colidiu propositadamente com sua motocicleta, estando ainda na posse de uma faca. Aludiu aos contornos do fato delitivo, salientando que o paciente, contrariado pelo fim do relacionamento amoroso com a vítima, passou a persegui-la e intimidá-la, culminando na tentativa de feminicídio. Ressaltou ter o paciente fugido após a prática do crime. Concluiu ser a custódia indispensável para preservar a integridade da vítima, assegurar a ordem pública — tendo em vista a periculosidade, demonstrada pelo modus operandi — e garantir a aplicação da lei penal. 



     



    10. Ante o quadro delineado, não há ilegalidade manifesta na decisão por meio da qual determinada a custódia, tendo em vista que as premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:



     



    “Processual Penal. Habeas Corpus originário. Homicídio triplamente qualificado e Lesão corporal. Prisão preventiva. Nulidades processuais. Exclusão das qualificadoras reconhecidas na pronúncia. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 



    1. A gravidade concreta do delito, a envolver violência doméstica contra a mulher (esposa e filha do paciente), e o risco de reiteração delitiva evidenciam a real necessidade de manutenção da prisão preventiva, notadamente pelo fato de que o paciente responde a outro processo por homicídio doloso. (...) 



    3. Ordem denegada, revogada a liminar.” (grifos nossos)



    (HC 143.337, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/11/2018, p. 26/02/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FEMINICÍDIO TENTADO. ARTIGO 121, § 2º, II, IV, §º2-A, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     1. A custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal considera-se justificada ante a gravidade in concreto dos fatos. Precedentes: HC 130.426-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/09/2016, HC 130.412, Segunda Turma. Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015, HC 127.578 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/09/2015, HC nº 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/08/2014. 



    2. In casu, o recorrente teve a prisão preventiva decretada pela prática do crime tipificado nos artigos 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, § 2ºA, inciso I e 14, inciso II, do Código Penal, e 5º, caput, III, da Lei n.º 11.340/2006, em razão de haver tentado matar a vítima, por motivo torpe, com emprego de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida e contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar. (...). 4. Agravo regimental desprovido.” (grifos nossos)



    (HC 128.710-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, j. 07/04/2017, p. 19/04/2017). 



    11. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis (primariedade, bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa), por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC 154.394-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. em Sessão Virtual de 22/06/2018 a 28/06/2018, p. 24/08/2018). 



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



 



 Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator